Tribunal: STJ
Processo: 0014439-73.2017.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1924873 - RJ (2021/0193703-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CITTA DELIRIO RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA - RJ095337
CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA - RJ211005
FLÁVIA RODRIGUES CARVALHO - RJ225989
ARMANDO MICELI FILHO - RJ048237
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO CITTÁ AMÉRICA
ADVOGADOS
: HENRIQUE FIGUEIREDO SIMÕES - RJ180528
GUSTAVO PIRES BERGER - RJ229210
PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
AGRAVADO
: LETICIA DO CARMO TITONELI
ADVOGADOS
: MARISE DOS SANTOS VIEITOS - RJ135743
MARGARETE ROSA TARDELLI CAMPOS DE OLIVEIRA -
RJ135745
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO DE MOCHILA NAS
DEPENDÊNCIAS DE RESTAURANTE LOCALIZADO DENTRO DO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SHOPPING CENTER
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/08/2025
18/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA49680849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/08/2025 00:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: aa6938f3-84dd-43c0-8d3f-20e5a53a8240

Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49680849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/08/2025 00:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: aa6938f3-84dd-43c0-8d3f-20e5a53a8240

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1924873 - RJ (2021/0193703-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CITTA DELIRIO RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA - RJ095337
CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA - RJ211005
FLÁVIA RODRIGUES CARVALHO - RJ225989
ARMANDO MICELI FILHO - RJ048237
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO CITTÁ AMÉRICA
ADVOGADOS
: HENRIQUE FIGUEIREDO SIMÕES - RJ180528
GUSTAVO PIRES BERGER - RJ229210
PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
AGRAVADO
: LETICIA DO CARMO TITONELI
ADVOGADOS
: MARISE DOS SANTOS VIEITOS - RJ135743
MARGARETE ROSA TARDELLI CAMPOS DE OLIVEIRA -
RJ135745
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO DE MOCHILA NAS
DEPENDÊNCIAS DE RESTAURANTE LOCALIZADO DENTRO DO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SHOPPING CENTER
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por CITTA DELÍRIO RESTAURANTE
LTDA, contra decisão proferida às fls. 876-878, que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade
dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ e 283 do STF.
Documento eletrônico VDA49248810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:29:41
Código de Controle do Documento: 9cfb8ef5-f0c1-4895-8c1d-01d513976c6c

Afirma não se tratar de acidente de consumo, devido a culpa exclusiva da agravada e
de terceiros.
Alega divergência jurisprudencial sobre a responsabilidade por furto de objetos em
posse do consumidor dentro de um restaurante.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 893-908, sustentando a
inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
Dos autos, infere-se que, na origem, Letícia do Carmo Titoneli ajuizou ação
indenizatória contra o restaurante Citta Delírio, e o Shopping Città América, buscando reparação
por danos materiais e morais, alegando falha na prestação de serviço e responsabilidade solidária
dos demandados pelo furto de sua mochila e seus pertences, enquanto fazia uma refeição no
restaurante localizado no
, conforme constatado por meio das imagens das câmeras de
Shopping
segurança.
Na sentença, o juiz julgou improcedente o pedido de Letícia, entendendo que o furto
caracterizou um fortuito externo, não relacionado à atividade dos réus. A decisão destacou que o
dever de vigilância dos bens pessoais caberia à autora, que teria se descuidado ao deixar sua
mochila embaixo da mesa sem a devida atenção. Assim, a sentença concluiu pela culpa
exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade dos réus e condenando a autora ao pagamento
das despesas processuais e honorários.
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reformou
parcialmente a sentença reconhecendo a responsabilidade solidária entre o restaurante e o
. O acórdão considerou que o furto dentro do estabelecimento comercial se
shopping center
insere no risco inerente à atividade desenvolvida pelos fornecedores, configurando falha na
prestação de serviço. Assim, condenou os réus ao pagamento de indenização por danos materiais
e por
, além de inverter os ônus
no valor de R$ 36.978,19
danos morais no valor de R$ 5.000,00
sucumbenciais, nos termos do acórdão assim ementado:
"APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATORIA. FURTO DE MOCHILA
NAS DEPENDENCIAS DE RESTAURANTE LOCALIZADO DENTRO
DO SHOPPING CENTER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. AS PROVAS REQUERIDAS SÃO
DISPENSÁVEIS À SOLUÇÃO DA DEMANDA. PRELIMINAR DE
NULIDADE QUE SE REJEITA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
ENTRE OS LOJISTAS E O SHOPPING CENTER CARACTERIZADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS. DEVER DE
INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
(fl. 517).

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 550-555).
Documento eletrônico VDA49248810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:29:41
Código de Controle do Documento: 9cfb8ef5-f0c1-4895-8c1d-01d513976c6c

Nas razões do recurso especial (fls. 557-272), CITTA DELÍRIO RESTAURANTE
LTDA aponta violação dos arts. 393 do Código Civil de 2002 e 14, § 3o, do Código de Defesa do
Consumidor, bem como divergência jurisprudencial.
Sustenta a ausência de responsabilidade pelos prejuízos experimentados pela
consumidora, porquanto o furto ocorrido no restaurante constitui caso fortuito por culpa
exclusiva da vítima ou de terceiros, ante a falta de cuidado da recorrida com seus objetos
pessoais, de forma que não houve defeito na prestação do serviço.
Aponta como paradigmas da divergência o Recurso Especial no 1.789.836/RS (fl.
566), bem como o "acórdão proferido nos autos da Apelação cível no 0215716-
78.2012.8.04.0001, prolatado pela 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas, cuja relator foi o Desembargador Airton Luís Corrêa Gentil, publicado em
" (fl. 568), confirmado no REsp 1.843.961/AM.
26/04/2019
As contrarrazões ao recurso especial foram apresentadas às fls. 623-644.
O recurso fora inadmitido na origem, por isso a interposição de agravo em recurso
especial. Os autos ascenderam a esta Corte.
Ao analisar o recurso, esta Relatoria conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial, entendendo que o acórdão recorrido se mostra em sintonia com a firme
orientação do Superior Tribunal de Justiça. A sucumbente interpõe o presente agravo interno.
Da acurada análise do processo, constata-se que, não obstante a irresignação da
agravante, realmente, o recurso especial não tem como prosperar.
Acerca da temática recursal, o Tribunal de origem reformou a sentença, nos termos
da seguinte fundamentação:

No caso dos autos, sustenta a autora, ora apelante, em síntese, que houve falha
de segurança dentro do estabelecimento da ré, eis que teve sua bolsa furtada,
pleiteando o pagamento de uma reparação por danos morais e materiais.
(...)
Note-se que inexistiu controvérsia quanto ao fato alegado, ou seja, o réu não
negou que a autora teve sua
.
bolsa furtada dentro de seu estabelecimento
(...)
Verificam-se no caso concreto e à luz da teoria finalista, todos os requisitos
objetivos e subjetivos que qualificam a relação em questão como de consumo.
A demanda versa sobre pleito decorrente de furto no interior de
estabelecimento comercial.
Nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor,
tem-se que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva e solidária.
Neste sentido, todos aqueles que participam da introdução do produto ou
serviço no mercado devem responder, solidariamente, por eventual defeito ou
vício, isto é, imputa-se a toda a 'cadeia de fornecimento' a responsabilidade
pela garantia de qualidade e adequação.
A organização dessa 'cadeia' é responsabilidade do fornecedor, sendo
irrelevante a eventual participação do consumidor na escolha de um ou de
todos os integrantes da cadeia de fornecedores, conforme a jurisprudência do
:
Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte
(...)
Com efeito, o registro policial se revela na prova mínima exigida ao autor
como constitutiva do direito pleiteado.
Além disso, as imagens das câmeras de segurança atestam a veracidade da
narrativa da inicial e, ainda, demonstram a dinâmica do fortuito, como se vê
dos index 31/75.
Documento eletrônico VDA49248810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:29:41
Código de Controle do Documento: 9cfb8ef5-f0c1-4895-8c1d-01d513976c6c

Por sua vez, os réus/recorridos não se desincumbiram do ônus previsto no
artigo 373, inciso II, do CPC, tendo se limitado a alegar a ocorrência de
fortuito externo.
Deveras, a prática de furto no interior de estabelecimento comercial
perpetrado contra consumidor é fato inserido no risco inerente ao exercício da
atividade desenvolvida pelo fornecedor.
Neste diapasão, o fato se subsume ao conceito de fortuito, que não afasta o
reconhecimento da falha na prestação do serviço e, por consequência, o dever
de indenizar.
Na mesma toada, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e
deste Egrégio Tribunal, in litteris:

'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FURTO EM
ESTACIONAMENTO.
ENTENDIMENTO
PROFERIDO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
EM
SINTONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA
DO STJ. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA DA LIDE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência
de fundamentação na prestação jurisdicional. 2. "Tradicionalmente, a
jurisprudência desta Corte entende que os estabelecimentos comerciais
e congêneres que fornecem estacionamento aos veículos de seu clientes
respondem objetivamente por danos, furtos ou roubos. O entendimento
- que foi consolidado na Súmula 130/STJ - é de que a disponibilização
do estacionamento constitui mecanismo de captação de clientela para o
estabelecimento, que, em troca dos benefícios indiretos que aufere,
deve zelar pela segurança dos veículos dos consumidores, suportando
(R Esp 1426598/PR, Rel.
os riscos inerentes à comodidade oferecida"
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
). 3. Não cabe, em recurso especial,
19/10/2017
30/10/2017
reexaminar matéria fático- probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo
interno a que se nega provimento.'(AgInt nos EDcl no REsp 1789836
/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
) (destacamos)
29/10/2019
19/11/2019

'CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO OCORRIDO NO
INTERIOR DO SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE
SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
OBJETIVA.
NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante
os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. 2. Na esteira do entendimento mantido por
esta Corte, a responsabilidade civil do shopping center no caso de danos
causados à integridade física dos consumidores ou aos seus bens não
pode ser afastada sob a alegação de caso fortuito ou força maior, pois a
prestação de segurança devida por este tipo de estabelecimento é
(AgRg no Ag 1113293
inerente à atividade comercial exercida por ele.
/MG, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/BA), Terceira Turma, .
, DJE
3/9/2009
28/9/2009
). 3. Decidindo o Tribunal estadual em consonância com a
jurisprudência desta Corte, inafastável a aplicação da Súmula no 83 do
STJ. 4. Agravo regimental não provido.' (AgRg no REsp 1487443/PR,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) (destacamos)
23/08/2016
31/08/2016

Documento eletrônico VDA49248810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:29:41
Código de Controle do Documento: 9cfb8ef5-f0c1-4895-8c1d-01d513976c6c

'APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
FURTO
SENTENÇA DE
OCORRIDO DENTRO DE SUPERMERCADO.
PROCEDÊNCIA QUE CONDENA O RÉU EM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, ESTES FIXADOS EM
R$ 1.500,00. APELO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA
INICIAL, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, DE
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE
POR
CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO
DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. INÉPCIA DA INICIAL. AÇÃO AJUIZADA NA
VIGÊNCIA DO CPC/1973. PLEITO INDENIZATÓRIO POR DANOS
MORAIS. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO
GENÉRICO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RAZÕES
QUE
SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA QUESTÃO POSTA.
PRELIMINARES REJEITADAS. AUTOR/APELADO QUE SE
DESINCUMBIU DE PROVAR A OCORRÊNCIA DOS FATOS NO
INTERIOR
DO
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL
DO
RECORRENTE. CONSUMIDOR QUE TEVE SEUS PERTENCES
FURTADOS ENQUANTO SOLICITAVA A PESAGEM DE SEUS
PRODUTOS. ESTABELECIMENTO DO RÉU/APELANTE QUE
POSSUI CÂMERAS E VIGIAS, GERANDO A EXPECTATIVA EM
SEUS CLIENTES DE QUE PODEM REALIZAR SUAS COMPRAS
EM SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PRECEDENTES.
QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE
NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.'
(APELAÇÃO n.o 0024916-34.2016.8.19.0002 – Des(a). FRANCISCO
DE ASSIS PESSANHA FILHO - Julgamento:
- DÉCIMA
21/08/2019
QUARTA CÂMARA CÍVEL) (destacamos)

Portanto, constatada a falha na prestação do serviço, exsurge o dever de
" (fls. 518-526)
indenizar.

Do excerto acima transcrito, infere-se que o Tribunal de origem alicerçou seu
entendimento trazendo os seguintes argumentos:
a relação em questão se revela como de
i)
consumo, visto que a demanda versa sobre dano decorrente de furto no interior de
estabelecimento comercial;
;
ii) a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva e solidária
a prática de furto no interior de estabelecimento comercial perpetrado contra consumidor é
iii)
;

fato inserido no risco inerente ao exercício da atividade desenvolvida pelo fornecedor iv) a
no caso de danos causados à integridade física dos
responsabilidade civil do shopping center
consumidores ou aos seus bens não pode ser afastada sob a alegação de caso fortuito ou força
maior, pois a prestação de segurança devida por este tipo de estabelecimento é inerente à
; e
atividade comercial exercida por ele
v) câmeras e vigias, em
geram a
shopping center,
em seus clientes de que podem realizar suas compras em
.
expectativa
segurança
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo
do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões
do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse
sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
Documento eletrônico VDA49248810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:29:41
Código de Controle do Documento: 9cfb8ef5-f0c1-4895-8c1d-01d513976c6c

DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente
para manter o entendimento adotado.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
"
recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.735.498/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJEN de
)
QUARTA TURMA
17/2/2025
28/2/2025

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA
ABUSIVA. SÚMULAS N. 83 DO STJ, 283 E 284 DO STF. EMISSÃO DE
BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na
fundamentação e atrai a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF. (...)
."
8. Agravo interno desprovido
(AgInt no AREsp n. 2.568.985/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, j.
, DJEN de
)
NORONHA, QUARTA TURMA
10/2/2025
13/2/2025

Outrossim, quanto ao dissídio jurisprudencial, é sabido que os óbices impostos ao
recurso especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional prejudicam a
a
análise do recurso especial interposto com base na alínea .c
Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria à parte agravante,
porquanto verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido está em consonância
com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido de que "a
responsabilidade civil do shopping center no caso de danos causados à integridade física dos
consumidores ou aos seus bens não pode ser afastada sob a alegação de caso fortuito ou força
maior, pois a prestação de segurança devida por este tipo de estabelecimento é inerente à
(AgRg no Ag 1.113.293/MG, Rel. Ministro PAULO
atividade comercial exercida por ele
FURTADO, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
28/9/2009
No mesmo sentido:

"CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. FURTO OCORRIDO NO INTERIOR DO SHOPPING
Documento eletrônico VDA49248810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:29:41
Código de Controle do Documento: 9cfb8ef5-f0c1-4895-8c1d-01d513976c6c

CENTER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA No 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na esteira do entendimento mantido por esta Corte, a responsabilidade civil
do shopping center no caso de danos causados à integridade física dos
consumidores ou aos seus bens não pode ser afastada sob a alegação de caso
fortuito ou força maior, pois a prestação de segurança devida por este tipo de
estabelecimento é inerente à atividade comercial exercida por ele. (AgRg no
Ag 1113293/MG, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/BA), Terceira Turma, .
, DJE
).
3/9/2009
28/9/2009
3. Decidindo o Tribunal estadual em consonância com a jurisprudência desta
Corte, inafastável a aplicação da Súmula no 83 do STJ.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no REsp n. 1.487.443/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
, julgado em
, DJe de
.)
TERCEIRA TURMA
23/8/2016
31/8/2016

Como se vê, a orientação do Tribunal de origem está em consonância ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, que se
aplica tanto à admissibilidade pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ademais, o recurso não merece prosperar pela alínea "c" do permissivo
constitucional em razão do descumprimento do disposto nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do
art. 255, § 1o, do RISTJ. Com efeito, para a caracterização da sugerida divergência
jurisprudencial, devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os
requisitos previstos nos mencionados dispositivos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49248810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:29:41
Código de Controle do Documento: 9cfb8ef5-f0c1-4895-8c1d-01d513976c6c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.924.873 / RJ
Número Registro: 2021/0193703-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202124500272
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CITTA DELIRIO RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS : ARMANDO MICELI FILHO - RJ048237
LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA - RJ095337
CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA - RJ211005
FLÁVIA RODRIGUES CARVALHO - RJ225989
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO CITTÁ AMÉRICA
ADVOGADOS : PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
LIGIA MARIA LADEIRA TAVARES - RJ120497
HENRIQUE FIGUEIREDO SIMÕES - RJ180528
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
GUSTAVO PIRES BERGER - RJ229210
AGRAVADO
: LETICIA DO CARMO TITONELI
ADVOGADOS : MARISE DOS SANTOS VIEITOS - RJ135743
MARGARETE ROSA TARDELLI CAMPOS DE OLIVEIRA - RJ135745
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA49659153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:23
Código de Controle do Documento: cfd76b9e-09ad-4d21-a59a-bd3f99d0333d

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CITTA DELIRIO RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS : LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA - RJ095337
CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA - RJ211005
FLÁVIA RODRIGUES CARVALHO - RJ225989
ARMANDO MICELI FILHO - RJ048237
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO CITTÁ AMÉRICA
ADVOGADOS : HENRIQUE FIGUEIREDO SIMÕES - RJ180528
GUSTAVO PIRES BERGER - RJ229210
PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
AGRAVADO
: LETICIA DO CARMO TITONELI
ADVOGADOS : MARISE DOS SANTOS VIEITOS - RJ135743
MARGARETE ROSA TARDELLI CAMPOS DE OLIVEIRA - RJ135745
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:23
Código de Controle do Documento: cfd76b9e-09ad-4d21-a59a-bd3f99d0333d